Tribunal: TJDFT
Processo: 0713396-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713396-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação declaratória de inexistência de débito que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade da justiça à agravante (id 189525903 dos autos n. 0701884-63.2024.8.07.0017). A agravante afirma que instruiu os autos com documentação hábil a comprovar sua hipossuficiência financeira. Declara que aufere o Benefício de Prestação Continuada (BPC) no valor de um (1) salário mínimo, o que corresponde a R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais). Argumenta que é isenta do recolhimento de imposto de renda por auferir remuneração mensal inferior a R$ 1.903,98 (mil, novecentos e três reais e noventa e oito centavos). Alega que o fato de estar patrocinada por advogado particular não impede a concessão do benefício da gratuidade da justiça, conforme art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de conceder a gratuidade da justiça e determinar o prosseguimento do feito. Sem custas, conforme art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento da gratuidade da justiça. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil prescreve que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, por sua vez, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por tratar-se de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, razão pela qual não é suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verificar a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum, e cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, a fim de deferir ou não o pedido de concessão das benesses da gratuidade da justiça à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. O Superior Tribunal de Justiça ratifica esse entendimento: a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado.[1] A assistência por advogado particular não impede a concessão do benefício, entretanto os requisitos da justiça gratuita lastreiam-se no fato de a parte comprovar efetivamente sua vulnerabilidade econômica, conforme art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil. Os documentos apresentados pela agravante comprovam a sua absoluta impossibilidade de arcar com os encargos processuais, uma vez que aufere o Benefício de Prestação Continuada (BPC) no valor de um (1) salário mínimo, cujo valor líquido correspondente a R$ 857,32 (oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos) após os descontos provenientes de empréstimos consignados (id 57509820). A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, decorrente de elementos extraordinários e que são externos à sua vontade, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Essa condição foi suficientemente demonstrada. O perigo de dano deflui da possibilidade de cancelamento da distribuição do feito por falta de recolhimento de custas processuais (art. 290 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.834.711/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23.8.2021, DJe 26.8.2021.